Tribunal: TJMT
Processo: 1005061-44.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005061-44.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Remoção, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLEBER SANTOS PANGARO - CPF: 707.665.413-04 (JUIZO RECORRENTE), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL CIVIL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE REMESSA AO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL POR INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO PREVISTO NA LC ESTADUAL 407/2010 – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

Configura violação a direito líquido e certo a negativa de encaminhamento de recurso administrativo ao Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, quando este foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 287, §2º, da Lei Complementar estadual nº 407/2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, no mandado de segurança impetrado por
Cleber Santos Pangaro
em face de ato supostamente ilegal do
Ilmo. Sr. Diretor de Interior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
(Autos nº 1005061-44.2022.8.11.0041), ratificando liminar outrora deferida, concedeu a segurança para
“
determinar ao impetrado que encaminhe o Procedimento Administrativo 467095/2021 ao Conselho Superior de Polícia
”
e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em observância às Súmulas 512/STF e 105/STJ e ao art. 10, XXII, da Constituição Federal (Id 187612686).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela ratificação da sentença (Id 211293165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Cleber Santos Pangaro

impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de
ato supostamente ilegal praticado pelo
Ilmo. Sr. Diretor de Interior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de remessa do recurso administrativo por ele interposto contra o indeferimento de seu pedido de remoção para o Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil, ao fundamento de ser intempestivo.

O magistrado de piso deferiu a liminar pleiteada e, após regular tramitação, concedeu a segurança pelos seguintes fundamentos:

“
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar

impetrado por
CLEBER SANTOS PANGARO
contra ato ilegal suspostamente praticado pelo
DIRETOR DE INTERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pugnando pela concessão da segurança para anular o ato impugnado, determinando o envio do Recurso Administrativo ao Conselho Superior de Polícia do Estado de Mato Grosso.

Alega, em síntese, que a autoridade coatora denegou indevidamente o seguimento de seu recurso administrativo, por, supostamente, ser intempestivo.

Com a inicial vieram documentos.

A liminar foi deferida, conforme se denota da decisão de id. 76552248.

A autoridade coatora prestou informações em id. 81067368.

O Ministério Público manifestou em id. 85009396, opinando pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009).

Ato ilegal, basicamente, é aquele que não se sujeita à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva e democrática, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva desvelada de guarida em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.

O impetrante alega que o ato coator consiste na inadmissão do recurso administrativo em razão de suposta intempestividade, com fundamento na norma prevista no art. 284, do Lei Complementar n. 407/2010, o qual estipula que “
Art. 284 Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado
”.

A questão em debate é simples e não demanda maiores elucubrações.

Isso porque, o impetrante não protocolou pedido de reconsideração, mas sim recurso administrativo ao Conselho Superior de Polícia, sendo o prazo recursal, de acordo com o art. 287, § 2º, da referida Lei Complementar, de 15 (quinze) dias, senão vejamos:

Art. 287 -
Caberá recurso administrativo:

I - das decisões administrativas e disciplinares.

II - do indeferimento do pedido de reconsideração.

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que verificará a tempestividade e encaminhará a autoridade superior para análise deste.

§ 2º O prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da decisão administrativa ou disciplinar.

Desse modo, considerando que a parte impetrante tomou conhecimento, em 10/11/2021, da decisão que indeferiu o seu pedido e protocolou o Recurso ao Conselho Superior de Polícia em 22/11/2021, não há se falar em intempestividade.

De todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada para ratificar em a liminar de id. 76552248 e determinar ao impetrado que encaminhe o Procedimento Administrativo 467095/2021 ao Conselho Superior de Polícia.

Por consequência,
JULGO EXTINTO COM ANÁLISE DO MÉRITO
o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC (...)”.
(Id 187612686)

Essa sentença, no meu sentir, deve ser confirmada em todos os seus termos, pois, em conformidade com o art. 287, §2º, da Lei Complementar estadual nº 407/2010, que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, o prazo de interposição do recurso administrativo é de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da decisão da decisão administrativa ou disciplinar impugnada.

Logo, considerando que o impetrante teve ciência da decisão que negou seu pleito de remoção em 10/11/2021 e que interpôs o recurso administrativo na data de 22/11/2021, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, não há falar-se em intempestividade, o que impõe o reconhecimento de violação a seu direito líquido e certo de ter a sua insurgência apreciada pela autoridade julgadora.

No mais, ressalte-se que a ação mandamental tramitou com observância do devido processo legal e que a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024